Tribunal: STF
Processo: ARE 1334457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IPTU EXERCÍCIO DE 2020 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Sentença que denegou a ordem. Apelo do impetrante. SELETIVIDADE E PROGRESSIVIDADE. Alegação de inconstitucionalidade das alíquotas do IPTU instituídas na Lei Complementar Municipal nº 319/2007 Legislação Municipal que, quanto à alíquota do IPTU, prevê tanto a seletividade, com relação ao uso do imóvel, quanto a progressividade, em razão do valor venal Artigo 156, § 1º da Constituição da República que prevê a possibilidade de cumulação dos critérios de progressividade e de seletividade Seletividade que tem como base exclusivamente o uso do imóvel Autonomia dos critérios relativos ao uso ou a localização do imóvel para fins de seletividade da alíquota do IPTU Constitucionalidade reconhecida Precedente do E. Supremo Tribunal Federal Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida Recurso desprovido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, sustenta a violação do art. 156, Inc. II, § 1º, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “c”do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe a certeza de ter a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário.



    No julgamento do RE n. 138.298-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte deixou consignado o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Transcrevo trecho do voto do relator:



     'A atividade do Supremo Tribunal Federal como guardião maior da Carta é realizada nos estritos termos da decisão prolatada pela Corte de origem. As premissas fáticas e a abrangência dos enfoques delimitam a atuação via recurso extraordinário. O conhecimento deste pressupõe o cotejo do que decidido com os preceitos da Carta da República que o Recorrente alega infringidos, isto face ao teor da alínea a do inciso III do artigo 102 da lei Básica. Quanto à alínea c, há de resultar da decisão atacada a certeza de se haver homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Ambas as hipóteses não se fazem presentes no caso dos autos. Ao julgar a apelação do ora Agravante, o Tribunal a quo levou em conta a legislação de índole estritamente legal e estadual. Sopesou a exigência contida no artigo 17 da lei n. 4.185/66 de vir o funcionário percebendo, à época, a gratificação, para alcançar a continuidade mediante integração aos proventos da aposentadoria. Com base neste aspecto, refutou a possibilidade de se vislumbrar transgressão a direito adquirido. Em momento algum a Corte de origem menosprezou a Carta.”



    Vez que não sobressai do acórdão recorrido a certeza de que o Tribunal de origem teria homenageado a lei local em detrimento da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extremo, no ponto.



    Sobre o cabimento do recurso pela letra “a” do art. 102, III, analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, consoante a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 29/2000 ao artigo 156, § 1º da Constituição da República, observa-se ser possível a cumulação da progressividade do IPTU em razão do valor venal do imóvel com o seletividade caracterizada pelo estabelecimento de alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o uso do imóvel. 



    No Município de São José dos Campos, os artigos 26 e 27 da Lei Complementar Municipal n° 319/2007 dispõem que as alíquotas do IPTU serão diferenciadas em função do uso e serão progressivas em razão do valor venal do Imóvel: 



    (...)



    Com isso, em observância ao artigo 156, § 1º da Constituição da República, verifica-se que há tanto seletividade quanto progressividade com relação às alíquotas do IPTU no Município de São José dos Campos. 



    No que tange à seletividade, observa-se que o artigo 156, § 1º da Constituição da República prevê que a diferenciação de alíquotas pode se dar em função da localização e do uso do imóvel. A Lei Complementar Municipal nº 319/2007, por sua vez, estabeleceu como critério de diferenciação da alíquota do IPTU apenas o uso do imóvel, nada dispondo acerca de sua localização. 



    Contudo, não representa violação aos mandamentos constitucionais a faculdade exercida pelo Município de prever a seletividade do IPTU com base exclusivamente no uso do imóvel, conforme já se manifestou o E. Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não viola a Constituição Federal a fixação de alíquotas diversas do IPTU em razão da destinação do imóvel. Precedentes II - Agravo regimental improvido. (STF, Primeira Turma, AI 470555 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, j. 21/06/2007, V. U.) (grifo nosso) 



    Os critérios de localização e uso do imóvel previstos no artigo 156, § 1º, inciso II da Constituição da República são autônomos, não havendo a exigência de que sejam previstos de forma cumulada.



    O Supremo Tribunal Federal sedimentou a sua jurisprudência no sentido de que a Emenda Constitucional n. 29/2000 possibilitou a cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, seja em decorrência do valor do imóvel (progressividade fiscal), seja em função do uso e de sua localização (art. 156, § 1°, incisos I e II), ou, ainda, a sua cobrança progressiva no tempo, quando o imóvel estiver subutilizado ou não edificado (art. 182, § 4°, da Constituição da República). Nesse sentido:



    “IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – PROGRESSIVIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 – LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional n 29/2000” (RE 423.768, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 10.5.2011). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável, considerou válida a legislação municipal que instituiu a cobrança do IPTU com alíquotas diferenciadas em razão tão somente do uso do imóvel, o que, por si só, não afronta o art. 156, § 1°, incisos I e II, da Carta Magna.



     Além do mais, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os julgados:



     



     



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. BASE DE CÁLCULO. SELETIVIDADE EM RAZÃO DO USO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.335.752/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente). DJe de 1/10/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. LEI N. 1.206/91. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. Controvérsia decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 755.067-AgR, Rel. Min. Eros Grau). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente